Tribunal: TJDFT
Processo: 0005062-95.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0005062-95.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JANICE MALUF SILVA LIMA DE OLIVEIRA, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, JANICE MALUF SILVA LIMA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a embargada para responder, no prazo legal, aos embargos de declarações opostos. Intime-se. Brasília, de junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora